Tribunal: TJDFT
Processo: 0705881-34.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. LEI 14.181/2021. VIGÊNCIA. DECRETO. MÍNIMO EXISTENCIAL. CONDUTA ABUSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INOCORRÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA E PESSOAIS. CONTA CORRENTE. TEMA 1085 STJ. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. INCONSTITUCIONALIDADE.
1. O fenômeno social do “superendividamento” ensejou a edição da Lei n.14.181/2021, a qual busca aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.
2. O empréstimo consignado em folha de pagamento e o mútuo com desconto em conta corrente não se confundem quanto ao objeto, tampouco em relação ao regramento jurídico. Ao apreciar a questão, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085), o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento..
3. A análise da validade das estipulações de contrato, com apoio nos arts. 54-A a 54-G do CDC, que foram incluídos pela Lei 14.181/21, somente serão aplicáveis aos negócios assinados após a sua entrada em vigor, por força do disposto no seu art. 3o.
4. O Decreto n.11.150/2022, que regulamenta a Lei n.14.181/21, considera mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário-mínimo vigente na data de sua publicação e preconiza que estão excluídas da aferição da preservação do mínimo existencial, as parcelas de dívidas contratadas em operação de crédito consignado, inclusive porque se trata de contratação que possui regulamentação específica.
5. O procedimento de repactuação da dívida exige uma atuação abusiva do agente financiador em afronta as regras de conduta estampadas nos arts. 54-B a 54-D do CDC.
6. Vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos normativos, segundo o qual toda espécie normativa nasce de acordo com a Constituição Federal.
7. Negou-se provimento à apelação.